Tribunal: TJDFT
Processo: 0732699-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732699-96.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. RECORRIDA: BTA ENGENHARIA &amp; NEGÓCIOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CONSISTENTE EM INSTRUMENTO DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PLENA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 3.1.1 E 3.1.2. VENCIMENTO ANTECIPADO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. INTELIGÊNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 4.2 E 4.2.1. RECONHECIMENTO DA SOLIDARIEDADE ENTRE OS DEVEDORES. VONTADE DAS PARTES EXTRAÍDA DA INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 265 DO CÓDIGO CIVIL (CC). SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA EXECUTADA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NA REGRA GERAL DO ART. 85, §2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA REPETITIVO N° 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). 1. Os embargos à execução opostos pela empresa executada visam desconstituir o título executivo extrajudicial consistente em instrumento de confissão e novação de dívida, por meio do qual a devedora reconheceu não ter efetuado o pagamento relativo ao serviço efetivamente prestado pela credora/exequente. 2. Inexistindo prova de vício de consentimento capaz de macular o instrumento de confissão e novação de dívida objeto do feito executivo, não se revela cabível declarar a nulidade desse negócio jurídico, o qual foi celebrado de forma válida e em observância à autonomia da vontade das partes e à boa-fé contratual. 3. Como a empresa devedora não efetuou o pagamento em pecúnia de nenhuma das 17 (dezessete) prestações mensais estabelecidas no título executivo, houve o vencimento antecipado de todo o contrato, nos termos das cláusulas 4.2 e 4.2.1, o que, por conseguinte, tornou imediatamente exigíveis as obrigações contidas nas cláusulas 3.1.1 e 3.1.2. 4. A interpretação sistêmica de todas as disposições constantes no título executivo e também a ausência de individualização da quota parte de cada devedor permitem concluir que a vontade das partes foi estabelecer que todas as empresas executadas respondem solidariamente pelo adimplemento do débito, conforme dispõe o art. 265 do Código Civil. 5. A reforma parcial da r. sentença, com o reconhecimento da plena higidez do título executivo e de todas as obrigações nele contidas, torna a empresa devedora exclusivamente sucumbente na lide, motivo pelo qual deve arcar integralmente com o pagamento dos ônus sucumbenciais (custas processuais e honorários advocatícios). 6. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando da fixação do Tema Repetitivo n° 1.076, o elevado valor da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda não justifica o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, devendo, nessa hipótese, ser observada a regra geral prevista no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil. 7. Apelação cível interposta pela executada/embargante desprovida e recurso de apelação protocolado pela exequente/embargada parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 125 e 265, ambos do Código Civil, 783, 798, inciso I, alínea “c”, e 803, inciso III, todos do Código de Processo Civil, defendendo que as obrigações constantes nos itens 3.1.1 e 3.1.2 não são exigíveis, ao argumento de que não foram assumidas pela insurgente, a qual não faz parte do Grupo Inepar, bem como sob o fundamento de que não se encontra em recuperação judicial. Aduz, ainda, que a obrigação também não é solidária, pois a solidariedade não se presume, decorrendo de lei ou de acordo expresso entre as partes, o que não ocorreu no caso em análise. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários de sucumbência (ID 63274360). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu de forma clara e fundamentada as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.130.408/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 125 e 265, ambos do Código Civil, 783, 798, inciso I, alínea “c”, e 803, inciso III, todos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, sobre a exigibilidade das obrigações constantes nos itens 3.1.1 e 3.1.2 e a responsabilidade solidária da insurgente, o acórdão impugnado consignou que “considerando esse cenário, a executada Nordon e as demais empresas que assinaram o termo de confissão de dívida objeto deste feito executivo não poderiam mais alegar nenhum motivo fático ou jurídico para justificar o não cumprimento integral das cláusulas 3.1.1 e 3.1.2 desse instrumento contratual. (...) Logo, revela-se configurada a solidariedade entre a executada Norton e as demais empresas devedoras no tocante ao cumprimento de todas as obrigações constantes no título executivo (termo de confissão de dívida), sendo, dessa forma, irrelevante discorrer acerca de eventual configuração de grupo econômico de fato entre esses entes produtivos” (ID 49111328). Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020